Tribunal: TJSP
Processo: 0050513-70.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no ombro esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido. Sentença reformada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no ombro esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido. Sentença reformada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000054507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0050513-70.2012.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PAULO EDUARDO DE SOUSA FILHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0050513-70.2012.8.26.0577 - Voto no
2
Apelação Cível no: 0050513-70.2012.8.26.0577
Apelante: PAULO EDUARDO DE SOUSA FILHO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: São José dos Campos - 8a Vara Cível
Voto no 13.478
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento
anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Sequelas
no
ombro
esquerdo.
Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade
demonstrado. Benefício devido. Sentença reformada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício.
Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Luiz Antônio Carrer, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário, sob o fundamento de que ausente
incapacidade laborativa (fls. 185/188), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário do obreiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0050513-70.2012.8.26.0577 - Voto no
3
O autor, por meio de seu advogado Dr. Leonardo Augusto
Nogueira de Oliveira, sustenta, preliminarmente, a possibilidade de fungibilidade
ou flexibilização do pedido nas lides acidentárias. No mérito, requer a inversão
do julgado, alegando padecer de lesões por esforços repetitivos no ombro, que
reduzem sua capacidade laboral de forma parcial e permanente, conforme
inclusive aduziu o perito judicial, ao responder os quesitos formulados, fazendo
jus à concessão do auxílio-acidente (fls. 195/200).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 206).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
Remetido o feito para esta C. Câmara Especializada, o v.
acórdão de Relatoria do Desembargador Dr. Nelson Biazzi determinou a
conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia e
vistoria na empregadora (fls. 211vo/213vo).
Cumprida a diligência (fls. 238/243 e 275/296), sobrevieram
manifestações do autor (fls. 300/301 e 328), ficando a autarquia silente (fl. 331).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, registro que a preliminar arguida pelo autor foi
rejeitada no julgamento anterior, conforme consta do v. acórdão de fls.
211vo/213vo.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0050513-70.2012.8.26.0577 - Voto no
4
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, na função de montador de aeronaves, sujeitava-se a
condições agressivas de trabalho, apresentando lesões nos ombros, com
consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a concessão de
benefício acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT por sindicato de categoria (fl. 16).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-
doença previdenciário, no período compreendido entre 24/08/2012 a 28/02/2013
(fls. 29/35).
O último laudo médico-pericial (fls. 238/243) demonstrou a
existência de sequelas e a incapacidade laborativa parcial e permanente.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“O autor apresenta incapacidade parcial e permanente da
articulação do ombro esquerdo por doença gerada pelo trabalho,
conforme CAT emitida pela empresa e reconhecida em benefício
tipo B91.” (fl. 243)
O nexo causal entre referidas mazelas e o labor foi
reconhecido pelo perito engenheiro que vistoriou o ambiente de trabalho, ao
concluir:
“Considerando que, de acordo com a avaliação ergonômica
citada no item “4.1 Análise Ergonômica em membros
superiores”, onde o resultado foi: “Posto de trabalho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0050513-70.2012.8.26.0577 - Voto no
5
altíssima exigência para membros superiores”;
Considerando que o requerente laborou por vários anos na
mesma atividade;
E finalmente com base em todos estes dados acima
constatados na perícia realizada no posto de trabalho do
este perito conclui que:
AS CONDIÇÕES E AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO
REQUERENTE TEM NEXO DE CAUSA ENTRE A LESÃO
E O TRABALHO REALIZADO.” (fl. 95)
Os trabalhos técnicos foram bem fundamentados, prestando-
se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Com efeito, a incapacidade laborativa parcial e permanente
foi devidamente demonstrada nos autos, através da perícia médica, na qual foi
constatada a presença de sequelas no ombro esquerdo, que restringem o
desempenho do labor habitual.
Quanto ao nexo causal, a vistoria realizada no local de
trabalho do autor é suficiente para estabelecer o liame etiológico entre as mazelas
e o labor.
Presente, pois, o binômio nexo causal-incapacidade
laborativa, requisitos da lei infortunística, a reparação acidentária é de rigor, pelo
que se julga procedente a demanda para condenar o INSS a conceder ao autor
auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-benefício, nos termos do artigo 86,
caput, da Lei 8.213/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0050513-70.2012.8.26.0577 - Voto no
6
Quanto ao termo inicial do benefício, havendo notícia nos
autos acerca da concessão de auxílio-doença relacionado ao objeto da demanda,
deverá ser fixado no dia posterior ao da alta médica ocorrida em 01/03/2013 (fl.
29), conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao
rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da
Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os
processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido
pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão
final da questão.
O pagamento do benefício ficará suspenso nos períodos
posteriores em que verificada a reativação de auxílio-doença pela mesma sequela
(artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0050513-70.2012.8.26.0577 - Voto no
7
Deverá ser concedido abono anual, nos termos do artigo 40
da Lei 8.213/91.
A renda mensal deverá ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, em
obediência ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser computados englobadamente até
a citação e, após, mês a mês, decrescentemente.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR
como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0050513-70.2012.8.26.0577 - Voto no
8
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0050513-70.2012.8.26.0577 - Voto no
9
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os
honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC/2015).
Observa-se que o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85
e 11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais
comprovadas.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na
ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o
cumprimento, de maneira que é de rigor a implantação imediata do auxílio-
acidente.
Determina-se a expedição de ofício à autarquia a fim de que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento
dos atrasados.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso do autor, a fim de
julgar procedente a demanda, nos termos acima, expedindo-se ofício para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0050513-70.2012.8.26.0577 - Voto no
10
imediata implantação do benefício.
CARLOS MONNERAT
Relator
N° do processo:
0050513-70.2012.8.26.0577
Nome do segurado:
Paulo Eduardo de Sousa Filho
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
D.I.B.
01/03/2013
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença